Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718888-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: FABIO JORGE FARINHA DECISÃO Ante a notícia de distribuição da Reclamação no 0710909-54.2024.8.07.0000, defiro o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006